Tribunal: TCU
Processo: 037.773/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3871/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.773/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria de Souza Moreira (XXX.598.862-XX); Dalvanira Lousada Monteiro (XXX.400.152-XX); Iara Rosa Mendonca (XXX.287.672-XX); Jaciara Arevalo Franca Leal (XXX.701.892-XX); Jocunda Gadelha Rola Moraes (XXX.751.982-XX); Jose Augusto Vital Farias (XXX.990.802-XX); Julio Ney Rolim Negreiros (XXX.262.332-XX); Juscilene Maria de Andrade e Silva (XXX.068.332-XX); Maria Sandra Beserra Matos (XXX.897.012-XX); Rosa Maria Guimaraes Kato (XXX.255.702-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.